Tribunal: TJDFT
Processo: 0745649-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SOCIEDADE EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROSSEGUIMENTO DO FEITO NO JUÍZO ORIGINÁRIO. ATOS DE CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. SUBMISÃO AO JUÍZO UNIVERSAL.

1. O cumprimento de sentença proposto contra sociedade em recuperação judicial deve prosseguir no juízo originário, cabendo ao Juízo Universal apenas o controle dos atos de constrição patrimonial, a fim de aquilatar a essencialidade dos bens para a continuidade da atividade empresarial e o cumprimento do plano de soerguimento.
2. Declarou-se competente o Juízo suscitante, do 5o Juizado Especial Cível de Brasília.